Tribunal: TJSP
Processo: 1007034-80.2020.8.26.0269
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Pedro Kodama
Órgão colegiado: 37a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-02-03
Data de publicação: 2021-02-03

Ementa:
Apelação. Contrato bancário. Ação revisional de contrato bancário c.c. repetição de indébito e danos morais. Abusividade dos juros remuneratórios. Constatação. Limitação à taxa média de mercado. Repetição do indébito de forma simples. Danos morais não configurados. Sentença de improcedência parcialmente reformada. Recurso parcialmente provido.